Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese o autor pretende que o valor dos alimentos seja fixado em 14,4% (quatorze vírgula quatro por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
2. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores em prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
3. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como o dever do autor em contribuir com a manutenção da filha, mostra-se apropriado o montante correspondente a 14,4% (quatorze vírgula quatro por cento) do valor da remuneração bruta do provedor, observados os descontos compulsórios.
4. Apelação conhecida e provida.